Tribunal: STF
Processo: ADI 1817
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-05-28
Data de publicação: 2014-05-28

Ementa:
EMENTA



    Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 9.504/97. Criação de partido político. Prazo mínimo de um ano de existência para que partidos possam concorrer em eleições. Constitucionalidade. Filiação partidária anterior como requisito de elegibilidade. Improcedência.



    1. A definição de limitações ao exercício das funções eleitorais pelos partidos políticos é decreto de ordem excepcional, ressalva feita àquelas condicionantes oriundas da Constituição Federal, a exemplo do art. 17 do Texto Magno. No caso do art. 4º da Lei nº 9.504/97, embora se estabeleça limitação consistente na exigência do prazo mínimo de um ano de existência para que partidos políticos possam concorrer em eleições, há excepcionalidade que justifica a limitação da ampla liberdade de atuação dos partidos políticos na seara eleitoral. A previsão atacada encontra ligação estreita com a exigência constitucional da prévia filiação partidária, requisito de elegibilidade inscrito no art. 14, § 3º, V, da Constituição Federal.



    2. A noção de elegibilidade (condição para o exercício regular do direito de candidatura) abarca o mandamento de que a satisfação dos seus requisitos, dentre os quais a filiação partidária, deve ser atestada de maneira prévia ao pleito eleitoral. O prazo estabelecido na legislação, muito embora não constitucionalizado, é fixado por delegação constitucional ao legislador ordinário. Tal prazo deve ser razoável o suficiente para a preparação da eleição pela Justiça Eleitoral, albergando, ainda, tempo suficiente para a realização das convenções partidárias e da propaganda eleitoral. Foi adotado como parâmetro temporal, no caso, o interregno mínimo de um ano antes do pleito, em consonância com o marco da anualidade estabelecido no art. 16 da Constituição Federal.



    3. Feriria a coerência e a logicidade do sistema a permissão de que a legenda recém-criada fosse partícipe do pleito eleitoral mesmo inexistindo ao tempo do necessário implemento da exigência da prévia filiação partidária (requisito de elegibilidade). A relação dialógica entre partido político e candidato é indissociável, em face da construção constitucional de nosso processo eleitoral.



    4. Ação julgada improcedente.